Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711463-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA, ora agravado, processo n. 0707326-29.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 119060571 dos autos de origem): “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto de Defesa da Cidadania contra o Banco Itaú S/A na qual requer, em tutela de urgência, que o réu seja compelido a preservar “os dados e informação acerca dos fatos objeto da demanda, evitando-se assim, que, quando da instrução processual, não alegue que não manteve as informações sobre caso”. Decido. Inicialmente, verifica-se ser a requerente parte legítima para atuar, em substituição processual, em nome dos titulares de contas bancárias do requerido, pois se trata de associação, cujo um dos fins é a proteção dos direitos dos consumidores e foi constituída há mais de 20 anos. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Contudo, não se verifica o provável perigo de dano, já que, como registrado pelo Ministério Público, os fatos foram amplamente divulgados pela mídia e devem estar registrados nos extratos bancários do período. Ademais, não há indício do qual se possa concluir que existe risco de perecimento a justificar a medida em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de intimação e citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se.” Inconformada, a parte ré recorre. Alega haver flagrante ilegitimidade ativa, posto que “a PRODEC não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda porque as associações, quando autorizadas, agem como representantes dos titulares dos direitos individuais supostamente violados, e não em substituição processual.” Pondera que, para o ajuizamento da ação, a agravada deveria ter comprovado vínculo associativo com os representados, além de ter juntado as autorizações individuais, ou a autorização deliberada em assembleia. Ao final requer o provimento do recurso, pra que seja reformada a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 34395524. Pág. 3. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator